Tribunal: TJPA
Processo: 0823108-82.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823108-82.2024.8.14.0401

APELANTE: IRAMILSON COSTA FIGUEIREDO

APELADO: ROSIANE CARDOSO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO DETERMINOU PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.

FATO
: Medidas protetivas de urgência decretadas em favor da vítima, não sendo determinado prazo para sua reavaliação, ressaltando a possibilidade de revogação caso modificação da situação fática ocorra ou caso a vítima se manifeste em tal sentido.

Alegação defensiva
: A ausência prazo para revisão das medidas protetivas fere direitos do apelante e o princípio da proporcionalidade.

Questão em análise
: A legalidade da decisão singular.

Razão de decidir
: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima e possuem natureza inibitória, tendo validade enquanto perdurar a situação de perigo e para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve alteração do contexto fático e jurídico, já tendo a jurisprudência pacificado o entendimento de que não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas, expondo a mulher a novos ataques, sendo descabida a fixação de um prazo para que a reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, ficando a critério do Magistrado de primeiro grau estabelecer, ou não, prazo para reavaliação das medidas, sempre ouvindo previamente as partes.

Tese firmada
: Não há ilegalidade na não determinação de prazo pelo magistrado para revisão das medidas protetivas, que poderão ser revistas a qualquer tempo caso as circunstâncias do caso assim permitam.

Dispositivos legais citados
: Lei nº.
11.340
/2006, art. 19, § 1º, art. 22 e 23; Lei 14.550/2023; CPP, art. 316, § U.

Jurisprudência citada
: Tema Repetitivo nº 1249, do STJ;
STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019; STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
IRAMILSON COSTA FIGUEIREDO
,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que decretou medidas protetivas de urgência em seu desfavor e deixou de determinar prazo de validade às mesmas ou para sua reavaliação.

Conforme os autos, Rosiane Cardoso de Sousa procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, e requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, afirmando estar em
um relacionamento com o apelante há 11 anos e que àquela data ainda residiam na mesma casa, que fora construuída por ambos, sendo esta um imóvel próprio, localizado na passagem Primeiro de Maio.

Que no dia 29 de maio de 2024, ela chegou do trabalho e o apelante lá já se encontrava; que ela pegou um lençol e se preparou para dormir no primeiro andar da residência, tendo o apelante lhe perguntado se não dormiria com ele, ao que lhe respondeu que não, tendo aquele se alterado e afirmado não aceitar o fim da relação do casal e que se ela não subisse para dormir com ele, ele desceria para dormir com ela, passando a puxá-la com força com o fito de a levar ao andar superior do imóvel, afirmando haver imagens do fato, capturadas por câmeras de segurança, que foram juntadas em ID 28401376.

Afirmou a vítima que não ficou com lesões aparentes, mas com fortes dores nos braços e que o ora apelante por vezes a força a com ele manter relações sexuais, mesmo contra sua vontade.

Que o apelante não aceita o fim da relação do casal e afirma que não vai deixá-la; que ele tem ciúmes de si e vive a questionando acerca de um possível novo relacionamento, já tendo pegado seu aparelho celular e o quebrado, requerendo, ao final, o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor.

O pedido foi deferido, ID 28401378, sendo cominadas as seguintes medidas em desfavor do apelante:

Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; Separação de corpos.

Após infrutíferas tentativas de intimação do ora apelante acerca das medidas protetivas, foi publicado edital para este fim, ID 28401396, sendo acostada, em ID 28401402, certidão atestando a intimação do ora apelante dos termos da decisão proferida.

Em contestação, ID 28401404, requereu o ora apelante revogação das medidas em seu desfavor deferidas, designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e seu depoimento pessoal, bem como fixação de prazo para a vigência das medidas decretadas ou para reavaliação periódica destas.

Em manifestação de ID 28401407, o Ministério Público pugnou pela manutenção das medidas protetivas deferidas.

Em decisão de ID 28401408, manteve o magistrado singular as medidas protetivas de urgência já deferidas, afirmando sua vigência por prazo indeterminado, vinculando-a à persistência de situação de risco da vítima, ressaltando ser possível à parte interessada

i
informar a cessação do risco, para fins de revogação das medidas
.

Em sede de apelação, ID 28401410, pleiteou o ora apelante, por intermédio da Defensoria Pública, reforma da decisão singular para que seja determinado prazo para reavaliação das medidas protetivas impostas ao apelante, afirmando que há jurisprudência no sentido de que é possível tal deteterminação, pois é ilegal que uma medida tenha duração
ad eternum,
sendo dever do magistrado avaliar periodicamente a pertinência pertinência da manutenção das medidas, pois decidir de forma contrária configura violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, requerendo a fixação de prazo de vigência às medidas, ao fim do qual deverá ser a vítima intimada para manifestação acerca de seu interesse na prorrogação daquelas, pois tais medidas, afirma, tem caráter temporário e excepcional,
afirmando ser o prazo de 90 dias adequado ao caso, ou outro que não exceda 06 meses, pois a reavaliação há que ocorrer em período razoável, nos termos do art. 316, § U, do CPP, e que condicionar a revogação ou modificação das medidas protetivas à iniciativa da vítima é temerário, pois ignora a possibilidade de mudanças fáticas relevantes que podem reduzir ou eliminar o risco inicial, devendo o Poder Judiciário assegurar que a restrição de direitos se mantenha apenas enquanto comprovadamente necessária, sob pena de tornar as medidas ilegais e arbitrárias.

Em petição de ID
28401416, manifestou-se o Ministério Público pela manutenção das medidas protetivas nos termos em que proferida a decisão singular.

Em contrarrazões, ID 29295550, pleiteou a vítima, em síntese, pela rejeição liminar do apelo, pois em contrariedade ao Tema 1.249 do STJ e, subsidiariamente,

indeferimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 30444145, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em favor de
IRAMILSON COSTA FIGUEIREDO
,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que decretou medidas protetivas de urgência em seu desfavor e deixou de determinar prazo de validade às mesmas ou para sua reavaliação.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

MÉRITO

Pretende o apelante provimento ao seu recurso para que seja reformada a decisão singular que não determinou o prazo para reavaliação das medidas protetivas de urgência em seu desfavor deferidas, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei nº. 11.340/06.

Alega o apelo que há jurisprudência no sentido de que é possível ao magistrado determinar um prazo para a reavaliação da necessidade das medidas e que não o fazer, viola o princípio da razoabilidade,
ignora a possibilidade de mudanças fáticas relevantes que podem reduzir ou eliminar o risco inicial
e que é
dever do Poder Judiciário assegurar que a restrição de direitos se mantenha apenas enquanto comprovadamente necessária, sob pena de tornar as medidas ilegais e arbitrárias, sugerindo que o prazo de reavaliação seja de 90 dias, nos termos do § U, do art. 316, do CPP, ou no máximo de 06 meses, por se mostrar estes mais cabíveis ao caso.

Entendo que não deve ser dado provimento ao apelo.

Do que colacionado aos autos, tem-se que o apelante teve contra si deferidas medidas protetivas de urgência, não tendo o magistrado determinado prazo de reavaliação e à sua manutenção, afirmando a possibilidade de as medidas serem revogadas caso a
parte interessada

informe a cessação do risco, s
endo esta ouvida e se manifestado pela manutenção da decisão, de onde se deflui que ainda existente seu receio na revogação da decisão em razão

do risco a que se sente exposta e, de acordo com a jurisprudência pátria, as medidas protetivas de urgência destinadas à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica podem ter validade por tempo indeterminado, não sendo necessário ao seu decreto sequer a elaboração de boletim de ocorrência, inquérito criminal ou ação penal, e devem persistir enquanto a situação de perigo durar, só podendo serem revogadas após a oitiva da vítima que, neste caso, requereu sua manutenção.

Em decisão contrária à pretensão recursal, a 3ª Seção do STJ, em 13 de novembro de 2024, que as medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica devem ser mantidas por tempo indeterminado, enquanto houver risco à segurança da vítima, fixando teses essenciais para dirimir controvérsias e considerando a necessidade de assegurar a proteção efetiva das mulheres em situação de violência, nos termos da Lei 14.550/2023, pois segundo o entendimento firmado, foi uma opção do legislador, ao alterar a Lei Maria de Penha, não subordinar as cautelares a procedimentos principais, nem correlacionar sua duração ao resultado desses processos, sendo aprovadas as seguintes teses:

1)
As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo indeterminado;

3)
Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

4)
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. A vítima deve ser intimada com a decisão do juiz.

Não se observa, portanto, qualquer ilegalidade na decisão singular que não determinou prazo para reavaliação das medidas protetivas decretadas uma vez que o entendimento firmado é neste exato sentido - de que as medidas protetivas devem ser fixadas por prazo indeterminado, não estando, por conseguinte, submetidas a prazo de revisão, podendo esta ocorrer a pedido do interessado quando efetivamente constatada a inexistência de situação de risco, não se configurando no caso em apreço qualquer arbitrariedade ou violação de direitos do apelante, pois se alteradas as circunstâncias que deram origem à decretação das medidas, poderá a própria vítima, ou o apelante na condição de interessado, requerer sua revisão, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade da medida ante a não fixação de prazo à sua revisão.

Imperioso ressaltar que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, nos termos do que firmado no Tema Repetitivo nº 1249, é impossível a fixação de prazo predeterminado à vigência das medidas, podendo a reavaliação acerca da necessidade destas ocorrer, mas não de forma periódica ou obrigatória como almeja o apelante na medida em que tal proceder efetivamente gera revitimização, não havendo, portanto, como se aplicar o prazo de 90 dias, como previsto no art. 316, § U, do CPP, ou o prazo de 06 meses, conforme sugerido, pois as medidas devem perdurar enquanto a situação de risco persistir, só podendo ocorrer sua revogação após a oitiva da vítima, a quem visa a medida proteger.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art . 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art . 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques . 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo). Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5.º e 6.
º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23.

4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.

6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.

8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).

Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.

9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

Assim, não se observa qualquer ilegalidade na decisão singular, ou violação a qualquer direito do apelante, pois a legislação é clara ao determinar que as medidas protetivas deverão ter prazo indeterminado e, como já relatado, poderá a qualquer tempo ocorrer a revisão da decisão desde ocorra alteração fática e que se proceda a oitiva da vítima, razão pela qual tenho por manter a decisão que deferiu as medidas protetivas impostas em desfavor do apelante nos termos em que proferida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025